Tribunal: TJDFT
Processo: 0008184-37.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO DO ACUSADO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que o condenou a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por ter no dia 25/07/2018, por volta das 17h50, na QNR 01, esquina do Conjunto J, Ceilândia/DF, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, adquirido e portando consigo, para consumo pessoal, 0,22g de uma porção de substância de tonalidade amarelada, na forma de pedra e resultado positivo para o alcalóide cocaína, o qual é extraído da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam, conforme Laudo Preliminar no 2.773/2018 – IC (ID 13451011). Recorre pedindo sua absolvição por ausência de provas de sua suposta conduta delitiva. Acresce a inexistência de punição para o tipo de infração cometida.
II. Recurso próprio e tempestivo (ID 13451030). Contrarrazões apresentadas (ID 13451033). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 13927249).
III. A conduta de possuir droga para consumo próprio amolda-se aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
IV. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
V. O policial, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos policiais que realizaram a abordagem do réu, especialmente quando ratificada pela confissão extrajudicial do acusado, corroborado pelas filmagens.
VI. Incabível o argumento de que o delito cometido não prevê nenhuma punição, haja vista a previsão legal de imposição de medidas educativas, nas quais, a advertência sobre os efeitos das drogas, é medida adequada.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.